Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-64.2022.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000941-64.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LOURDES VIEGAS DE SOUZA - CPF: 711.539.851-87 (APELANTE), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ADVOGADO), LOURDES VIEGAS DE SOUZA - CPF: 711.539.851-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CERCA DE 24H – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA QUANTO AO INGRESSO COM A DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS

DESPROVIDOS
.

O julgador é o destinatário das provas, que se prestam à formação do seu convencimento, portanto, cabe a ele avaliar a necessidade de produção de outras provas além das colacionadas pelas partes.

No caso, a controvérsia pôde ser dirimida por meio de documentos, sobretudo o Histórico de Consumo, que demonstra a média faturada pela Unidade Consumidora antes e depois da malfadada recuperação de consumo.

Configura mero aborrecimento o corte de energia por aproximadamente 24h (vinte e quatro horas), sem que haja negativação do nome do consumidor ou comprovação de danos efetivos.

Descabe falar em má-fé da parte autora quanto ao ingresso com a demanda, sobretudo porque fora julgada parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000941-64.2022.8.11.0038

APELANTES: LOURDES VIEGAS DE SOUZA, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADAS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, LOURDES VIEGAS DE SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
LOURDES VIEGAS DE SOUZA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS n. 1000941-64.2022.8.11.0038
,
apenas
para declarar a inexistência do débito materializado na fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, e condenou a concessionária requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A autora/Apelante requer, em suma, seja a parte requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, diante da cobrança indevida e do corte de energia elétrica em sua residência.

A concessionária Apelante, por sua vez, defende a validade da cobrança de recuperação de consumo, e alega ter agido no exercício regular do seu direito.

Assevera que a autora agiu de má-fé ingressando com a demanda, na tentativa de obter enriquecimento ilícito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do seu apelo.

Contrarrazões ID. 194218254 e 194218262, para que seja negado provimento ao apelo da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024